Tribunal: TJDFT
Processo: 0018607-33.2016.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0018607-33.2016.8.07.0001 RECORRENTE: DAN HEBERT ENGENHARIA S/A RECORRIDO: F.J. INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. INDENIZAÇAÕ. CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL. OBRA DE GRANDE VULTO. QUESTIONAMENTOS A RESPEITO DAS PENALIDADES CONTRATUAIS. VEDAÇÃO DE CUMULAÇÃO DAQUELAS AFETAS AO MESMO FATO GERADOR. REDUÇÃO EQUITATIVA DA MULTA EXCESSIVA. CUMPRIMENTO PARCIAL DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. EXEGESE DO ART.413 DO CÓDIGO CIVIL. NOTAS FISCAIS LANÇADAS DE FORMA INDEVIDA. CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM SUA FORMA SIMPLES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDADE DA DISTRIBUIÇÃO REALIZADA NA ORIGEM. 1. Repele-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, se a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, ainda que de forma sucinta. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça entende ser possível a cumulação de multas (moratória e compensatória), mas apenas nas hipóteses em que haja a existência de fatos geradores distintos, o que não se verifica no caso, porquanto em razão da rescisão operada, deve ser afastada a aplicação de multa ou cláusula penal moratória, uma vez que não é pretensão do adquirente forçar a contratada a cumprir o ajuste. 3. Outrossim, no caso sob exame, as multas constantes para a hipótese da não conclusão da obra empreitada de forma global e a outra pelo não entrega do termo definitivo da obra se equivalem, não sendo possível a sua cumulação, sob pena de configurar-se o bis in idem, vedado em nosso ordenamento jurídico. 4. Autoriza-se a incidência da multa contratual prevista sobre o débito trabalhista que seria de responsabilidade da contratada, tendo em vista a configuração de fatos geradores distintos. 5. Na melhor exegese do artigo 413 do Código Civil, mostra-se viável a redução do montante estipulado em cláusula penal em hipótese de cumprimento parcial da obrigação, sob pena de legitimar-se o locupletamento sem causa. Há, de forma evidente, a superação do princípio da imutabilidade absoluta da pena estabelecida livremente entre as partes. 6. Reduzida a multa contratual de 10% para 5%, considerando a extensão do dano verificado, a função social do contrato e a boa-fé objetiva. Inteligência do art. 413 do CC. 7. A condenação referente ao pedido de ressarcimento pelos prejuízos advindos da contratação de novas empresas e aquisição de materiais para a conclusão dos serviços, bem assim das notas faturadas indevidamente, deve ser mantida, porquanto devidamente sopesada na origem, observando-se o laudo pericial realizado. 8. A devolução deverá ocorrer de forma simples, seja pela possibilidade de ocasionar o enriquecimento ilícito da contratante, seja por não se haver constatado a má-fé da empresa requerida no lançamento das notas fiscais. 9. Evidenciada a ausência de sucumbência mínima da parte autora, mantém-se a forma da distribuição proporcional das despesas arbitrada na origem, conforme regra do art.86, caput, do CPC. 10. Preliminar rejeitada. Apelações parcialmente providas. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 422 e 940, ambos do Código Civil, por inobservância aos termos do contrato, notadamente quanto à previsão de restituição em dobro dos valores em caso de faturamento indevido de notas fiscais. Afirma quebra da boa-fé e da força normativa do contrato; c) artigo 86 do Código de Processo Civil, asseverando equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais, realizada de forma desproporcional. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). De igual forma, não dá azo ao seguimento do especial a apontada violação aos artigos 422 e 940, ambos do Código Civil. Embora a recorrente afirme o contrário, a apreciação da tese recursal demanda nova interpretação de cláusulas contratuais e o reexame das peculiaridades fáticas do caso concreto, providências vedadas na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, o especial não merece trânsito, quanto à indicada ofensa ao artigo 86 do CPC, pois “a revisão do acórdão recorrido quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, com o propósito de verificar a proporção de decaimento de cada uma das partes, pressupõe o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.” (AREsp n. 1.364.116/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022). Confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp 2.245281, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 5/10/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012